Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-77.2021.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000668-77.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILEIA PEREIRA LOPES - CPF: 983.237.171-68 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS –OBRIGAÇÃO
PROPTER REM ­
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO –
DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO –
DESPROVIMENTO.

1. Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

2. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

3. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental, bem como a prejudicial de cerceamento de defesa, tendo em vista que a permissão do julgamento antecipado da lide quando nos autos houver prova suficiente para
formação do livre convencimento do magistrado.

4. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcileia Pereira Lopes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado.

Em sede de preliminar, a parte apelante alega nulidade do ato sentencial, tendo em vista sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Suscita a inépcia da inicial, ante a ausência de comprovação da materialidade da suposta conduta perpetrada, bem como a ausência de interesse processual.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta pela ocorrência de prescrição no tocante a obrigação de reparar o suposto dano ambiental, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao pagamento de indenização. Requer a anulação da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

Em suas razões, a apelante alega pela ausência de nexo causal a ensejar a procedência dos pedidos constantes na inicial, o que afasta a responsabilidade em reparar o dano ambiental.

Ao fim, pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos formulados pelo
parquet
.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 151439768).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (id. 155293698).

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcileia Pereira Lopes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado.

Em sede de preliminar, a parte apelante alega nulidade do ato sentencial, tendo em vista sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Suscita a inépcia da inicial, ante a ausência de comprovação da materialidade da suposta conduta perpetrada, bem como a ausência de interesse processual.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta pela ocorrência de prescrição no tocante a obrigação de reparar o suposto dano ambiental, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição em relação ao pagamento de indenização. Requer a anulação da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

Em suas razões, a apelante alega pela ausência de nexo causal a ensejar a procedência dos pedidos constantes na inicial, o que afasta a responsabilidade em reparar o dano ambiental.

Ao fim, pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedente os pedidos formulados pelo
parquet
.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 151439768).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do recurso (id. 155293698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcileia Pereira Lopes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, em face de Marcileia Pereira Lopes, sob o fundamento de que, nos autos do Inquérito Civil nº 27/2021, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 24,11 ha no imóvel rural denominado Sítio Jatobá.

Sustenta que a área desmatada foi objeto de embargo/interdição pelo auto nº 20044200, em razão da constatação de desmatamento a corte raso sem autorização do órgão ambiental competente, de vegetação nativa em área objeto especial de preservação.

Aduz pela responsabilização da requerida, visto que basta a existência da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano para incidir a obrigação de recuperar e indenizar.

Com estes fundamentos, requereu a procedência do pedido formulado.

Decisão proferida pelo juízo primevo que deferiu a medida liminar (id. 151439730).

Contestação ofertada pela parte ré no id. 151439753.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte requerida:

1. à promover a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais responsáveis;

2. à recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT, contado da intimação da presente sentença;

2.1. o projeto deve conter cronograma, com etapas definidas – não superiores a 1 (um) ano - para a recuperação ambiental, a fim de que o órgão ambiental responsável e/ou o MPE verifique(m) o efetivo cumprimento do projeto, nos termos da sentença, sob risco de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento das obrigações acima enumeradas pelo requerido, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85;

2.2. o mencionado projeto deve ser submetido imediatamente ao final do prazo de 90 (noventa) dias à aprovação do órgão ambiental responsável, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para aprová-lo, desde que de acordo com as normas ambientais;

2.3. a parte requerida deve comunicar, por escrito, o Ministério Público Estadual desta Comarca acerca da submissão do projeto de recuperação da área desmatada ao órgão ambiental responsável, para fiscalização;

3. à perda ou suspensão da participação em linhas de financiamentos oferecidas para estabelecimentos oficiais de crédito e a perda ou restrição de acesso a incentivos fiscais oferecidos pelo Poder Público, comunicando-se a decisão da todos as autoridades com atribuição nestas áreas, tudo conforme Resolução n. 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN); e

4. à indenizar o dano material no valor de R$ 124.676,19 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais de dezenove centavos).

Confirma-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Da sentença, Marcileia Pereira Lopes interpôs o presente recurso de apelação, no qual requer a retificação do entendimento judicial, a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Preliminares

Da ilegitimidade passiva

A recorrente afirma que a infração ambiental foi praticada pelos antigos proprietários (Valdomiro Pereira Lopes e Euripa Helena Gobis Lopes, seus genitores), portanto, não pode ser responsabilizada por tal ato.

Em que pese à alegação da recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pela recorrente, mas por antigos proprietários, ela é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada e pela eventual indenização por dano moral coletivo, porque é a atual proprietária do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da inépcia da inicial e ausência de interesse processual

A recorrente defende que a inicial é inepta, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o
parquet
teria se limitado a apresentar alegações genéricas, fundadas apenas em imagens de geoprocessamento, cuja presunção de veracidade e legalidade não são absolutas.

Da mesma forma, sustenta pela ausência de interesse processual, haja vista que “
o que estamos assistindo atualmente é excesso ou a síndrome da defesa ambiental, que está criando uma verdadeira guerra contra o sistema produtivo do País, em nítida ofensa ao princípio do desenvolvimento, da atividade econômica e até mesmo do direito à propriedade, constitucionalmente assegurados
”.

Verifica-se que o teor das alegações se dirige ao mérito da causa, notadamente quanto às provas juntadas nos autos, razão pela qual com ele serão analisadas.

Prejudiciais de mérito

Da prescrição

A recorrente defende que o direito do Estado de Mato Grosso punir está prescrito, uma vez que o Auto de Infração aponta que a degradação ambiental foi constatada por imagem geoprocessada no ano de 2015.

Sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

No caso vertente, verifico que o Auto de Infração nº 20043283 foi lavrado em 27/03/2020, o Inquérito Civil Público foi instaurado em 18/02/2021 (id. 151439723, p. 28/29) e a Apelante foi notificada, por meio notificação enviada via e-mail, em 09/03/2021.

Nota-se, portanto, que a administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Inquérito Civil Público antes de decorridos os 05 (cinco) anos, com a interrupção do prazo prescricional em 09/03/2021, quando a Apelante tomou ciência da infração ambiental, por meio da notificação.

Sendo assim
, afasto a prejudicial, suscitada pela Recorrente.

Do cerceamento de defesa

Alega a parte apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi lhe oportunizada a produção de provas de suas alegações.

O argumento não merece prosperar.

Isto porque
é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...). (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - EXTINÇÃO DE CARGO PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE MOTIVO - INEXISTÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O julgamento antecipado da lide constitui instituto de direito posto à disposição do magistrado, do qual deve lançar mão sempre que a matéria sub judice for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não justificar a produção de outras provas em audiência, como se observa na hipótese em debate (artigo 355 do CPC/15 e artigo 330 do CPC/1973), não se aferindo o cerceamento de defesa apontado no apelo, o que impõe a rejeição da preliminar. 2. São discricionários os atos que criam, transformam ou extinguem os cargos públicos, incumbindo ao judiciário, tão somente, a análise da sua legalidade, sob pena de lesão ao princípio constitucional de interdependência e separação dos poderes (art. 2° da CR/88). 3. Os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade pelo que, inexistindo demonstração de ilegalidade, da ausência de um dos seus elementos essenciais ou do desvio de sua finalidade, não há que se falar em nulidade. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0447.16.001186-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2020, publicação da súmula em 18/12/2020)

Nesta senda, não verificada irregularidade na sentença proferida, afasta-se a prejudicial de mérito. Passa-se à análise do mérito.

Do mérito

Primeiramente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada nas ações de degradação ambiental, conforme Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça. É o caso dos autos.

Pois bem. A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à saudável qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981, prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, dentre os direitos de solidariedade.

Logo, não há dúvidas de que a conduta lesiva ao meio ambiente, por ofender ao direito fundamental à preservação e à integridade, sujeita o infrator à obrigação de reparar o dano extrapatrimonial da coletividade (dano moral difuso/coletivo).

Analisando o caderno processual, verifico que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou o Auto de Infração nº 20043283, Termo de Embargo/Interdição nº 20044200 e Relatório Técnico, em desfavor da apelante, por:

Desmatar a corte raso no ano de 2015, sem autorização do órgão ambiental competente, 24,1060 ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme C.I. nº 051/2020/CCA/SRMA/SAGA/SEMA MT. (id. 151439723, p. 10).

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual demonstram que o desmatamento da área de reserva legal é ponto incontroverso, tendo em vista que a própria apelante confirma a prática, mas afirma que fora realizado pelo proprietário anterior.

Demais disso, sabe-se que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal,
in verbis
:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

E, no caso, não houve autorização do órgão competente para realização de corte raso no referido imóvel rural.

Inclusive, do parecer ministerial colhe-se: “(...) Dito isso, tem-se, então, que para retirar a responsabilidade imputada à Acionada, caberia à mesma comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos estavam equivocados, o que não ocorreu. Resta, portanto, incólume a robustez dos documentos provenientes da SEMA/MT. Afinal, conforme consabido, em matéria ambiental é aplicada a inversão do ônus da prova, dado que a premissa que prevalece é o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito protegido de grande magnitude, que transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não houve danos ao meio ambiente ou que, porventura, não são responsáveis pela degradação ambiental identificada”.

Demais disso, conforme salientado em sede de preliminar,
a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse. Logo, o fato de o desmatamento ter sido realizado pelo proprietário anterior não afasta a obrigação da Apelante recuperar a área e não obsta a sua condenação ao pagamento de indenização, ainda que por dano moral coletivo.

Frise-se que, neste caso, o Ministério Público Estadual poderia ter demandado o proprietário anterior, o atual ou os dois. A escolha cabe à parte autora.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.).

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu,
inexistem dúvidas de que houve o desmatamento de 24,1060 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural da apelante.

De acordo com a Lei n. 12.651/2012, todo imóvel deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal. Trata-se de área localizada no interior de uma propriedade rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel, auxiliar na conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa.

Vê-se, portanto, que a área de reserva legal representa enormes benefícios no intuito de assegurar às futuras gerações o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse diapasão, c
omprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Posto isso, o des
provimento do apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual,
AFASTO
as prejudiciais de cerceamento de defesa e de prescrição, e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação cível, interposto por Marcileia Pereira Lopes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023